Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DÚVIDA DO JUIZ QUANTO AO VALOR. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC.
I – Conforme o disposto no art. 873, inc. III, do CPC, o Juiz pode determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado, quando tiver dúvidas acerca do seu valor, para fins de homologação e posterior alienação em hasta pública, o que não configura violação aos princípios da celeridade, da efetividade e da duração razoável do processo.
II – Agravo de instrumento desprovido.